Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724569-89.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAISLLA CRISTINA ALVES SANTOS RECORRIDO: V M C DOS SANTOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão 66471758, houve a determinação de intimação da parte recorrente para comprovar a gratuidade de justiça, anexando cópia da carteira de trabalho com anotações atuais, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. Todavia, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID 66840528. Após, por meio da decisão ID 66922057, houve o indeferimento da gratuidade de justiça, com determinação de nova intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo de 48h para recolher as custas processuais e o preparo propriamente dito. A recorrente protocolou petição ID 67185978 a fim de comunicar a interposição do recurso de Agravo de Instrumento n. 0752879-34.2024.8.07.0000, em face da decisão ID 66922057. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verificou-se que inicialmente o referido Agravo de Instrumento foi distribuído à Egrégia 7a Turma Cível do TJDFT, e posteriormente foi redistribuído ao gabinete do Dr. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, que compõe a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, para análise enquanto Relator eventual. Por meio do Ofício ID 67249299, foi comunicada decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0752879-34.2024.8.07.0000, a qual não conheceu do recurso interposto, nos termos dos arts. 81 e 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, configurando manifesto erro da parte, não permitindo a aplicação da fungibilidade recursal. A parte recorrente deixou transcorrer "in albis" o prazo para cumprimento da decisão ID 66922057. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo recursal, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito